Tribunal: STF
Processo: HC 115035
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: Penal militar. Habeas corpus. Desacato a militar – art. 299 do CPM. Sentença absolutória. Acórdão condenatório. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência. Publicação do acórdão da apelação: Causa interruptiva da prescrição (art. 125, § 5º, II, do CPM). Inocorrência de analogia in malam partem. Menoridade. Redução do prazo prescricional pela metade. Pena de 3 (três) meses de detenção. Não transcurso de 1 (um) ano entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão da apelação. Atenuante da menoridade. Impossibilidade: pena fixada no mínimo legal. Detração penal. Formalização perante o juízo da execução penal – art. 66, II, c, da Lei n. 7.210/84.



    1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem.



    2. Consectariamente, absolvido o paciente em primeiro grau, a causa interruptiva a ser considerada é a data da publicação do acórdão da apelação que o condenou, sobretudo porque é nele que será fixada a pena in concreto que balizará o cálculo da prescrição. Precedentes: RHC 109.973, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/12/2011 e HC 109.390, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9/10/2012.



    3. In casu, a denúncia pelo crime de desacato a militar, tipificado no art. 299 do CPM, foi recebida em 28/04/2011, sobrevindo sentença absolutória, em 30/11/2011, e acórdão da apelação, publicado em 21/03/2012, condenando o paciente à pena de 3 (três) meses de detenção, com previsão de prazo prescricional de dois anos (art. 125, inciso VII do Código Penal Militar).



    4. Ad argumentandum tantum, ainda que se admita a menoridade relativa (vinte e um anos), afirmada pela impetrante, mas não comprovada nos autos, o que reduziria a prazo prescricional de 2 (dois) para 1 (um) ano, faz-se mister anotar que entre a data do recebimento da denúncia – 28/04/2011 –, primeira causa interruptiva da prescrição, e a publicação do acórdão condenatório – 21/03/2012 –, segunda causa interruptiva da prescrição, não transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano, por isso inocorrente a prescrição da pretensão punitiva.



    5. A atenuante da menoridade é inaplicável quando a pena é fixada no mínimo legal (HC 94.243, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 31/03/2009).



    6. A detração de 1 (um) dia da pena (o paciente foi preso em flagrante, em 30/03/2011, e posto em liberdade no dia seguinte), deve ser formulada ao juízo da execução penal, a luz do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei n. 7.210/84.



    7. Ordem denegada.